Tribunal: TCU
Processo: 037.954/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17620/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.954/2021-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Dione Dantas do Amaral (XXX.895.902-XX); Maria Regina Ribeiro Teixeira (XXX.582.387-XX); Maria do Socorro Dantas do Amaral Ramos (XXX.057.112-XX); Maria do Socorro Silva de Souza Oliveira (XXX.689.013-XX); Marilene Farias de Macedo (XXX.523.187-XX); Marlene Farias de Macedo (XXX.772.307-XX); Marli Farias de Macedo (XXX.796.957-XX); Marluce Farias de Macedo (XXX.953.537-XX); Sonia Maria Farias de Macedo (XXX.970.177-XX); Tupiara da Silva Paiva (XXX.135.667-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.